Tribunal: TJDFT
Processo: 0747047-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0747047-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: OSVALDIR BORBOREMA DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator